Tribunal: TJDFT
Processo: 0754467-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0754467-76.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO, ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO, C. G. D. A. I., DANIELA GUIMARAES DE AZEVEDO, RAFAEL GUIMARAES DE AZEVEDO AGRAVADO: BRUNO AMBAR NAYA, MIGUEL PEDRO DE VASCONCELOS SOUZA, ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO, MARIA ANITA RIBEIRO DE OLIVEIRA, E-HOUSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOSE LUIZ PEREIRA VIZEU, DRA VANESSA MARIA TREVISAN, MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA, JOAO LUIS ZORZO, THIAGO DE MORAES SILVA, EXCELENTÍSSIMO JUIZ DE DIREITO LUÍS CARLOS DE MIRANDA, LUCIANO DOS SANTOS MENDES, FELIPE BERKENBROCK, BRUNA DE ABREU FARBER, ARILSON RAMOS DE ARAUJO, MATHEUS STAMILLO SANTARELLI ZULIANI, PEDRO DE ARAÚJO YUNG-TAY NETO, DESEMBARGADOR ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, DESEMBARGADOR JAMES EDUARDO DA CRUZ DE MORAES OLIVEIRA, DESEMBARGADOR GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA D E S P A C H O Considerando que o documento de ID 67551554 não corresponde ao preparo recursal, mas ao recolhimento das custas judiciais do processo origem, concedo aos Agravantes o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que promovam o recolhimento do preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília – DF, 29 de janeiro de 2025. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator